Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR COM FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO CONTROVERTIDO E NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e no art. 16 da Lei no 10.826/2003, fixando a pena total em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das buscas veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita e de consentimento válido do morador, respectivamente, e, no mérito, requer absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos policiais foram lícitas, à luz do art. 244 do CPP e do art. 5o, XI, da Constituição Federal; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas deve ser revista, especialmente quanto à valoração negativa da natureza da droga e à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados a crime, sendo equiparada, para fins de controle de legalidade, a busca veicular realizada como desdobramento lógico da abordagem policial.

4. A abordagem mostrou-se legítima diante de circunstâncias objetivas e verificáveis, consistentes na condução do veículo em velocidade elevada com irregularidade visível (farol queimado) e na dispensa de objetos pela janela durante a aproximação policial, posteriormente identificados como substância entorpecente.

5. A revista pessoal e veicular constituiu medida proporcional e diretamente vinculada ao achado inicial de droga, afastando a alegação de intervenção arbitrária ou baseada apenas em infração administrativa de trânsito.

6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é admissível nas hipóteses constitucionais de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante consentimento válido do morador, devendo a autorização ser comprovada de forma inequívoca pelo Estado.

7. Se a prova produzida, no caso concreto dos autos, revela consentimento controvertido e não documentado, sem registro audiovisual, termo escrito ou testemunhas independentes, havendo versão defensiva coerente no sentido de que a autorização foi obtida sob pressão psicológica, a prova produzida nesse contexto deve ser tida como nula.

8. A situação de flagrante constatada em via pública e no interior do veículo não autoriza, por si só, a entrada no domicílio sem mandado, quando inexistem elementos prévios que vinculem o imóvel à prática de crime em curso, onde não foi encontrado substância entorpecente.

9. A ausência de comprovação segura de consentimento válido torna ilícita a prova obtida no interior da residência, devendo ser reconhecida a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas.

10. Inexistindo suporte probatório autônomo após o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito.

11. A exasperação da pena-base do crime de tráfico, fundada exclusivamente na natureza da droga, sem análise concreta da quantidade apreendida, revela fundamentação insuficiente, sobretudo quando apreendida pequena quantidade de entorpecente.

12. A apreensão de 30,52 g de maconha e 1,28 g de cocaína não justifica, por si só, a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei de Drogas.

13. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando os elementos probatórios demonstram dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por mensagens extraídas de aparelho celular indicativas de comercialização de drogas e por condenação anterior por tráfico confirmada em segundo grau.

14. Redimensionada a pena para 5 anos de reclusão, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.